Tribunal: TJBA
Processo: 8001403-76.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seções Cíveis Reunidas

Processo
:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n.
8001403-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seções Cíveis Reunidas

SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANDEIAS

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA PROPOSTA POR PESCADORES E MARISQUEIROS EM FACE D
A
EMPRESA PETROLÍFERA.
PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS.
DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE VAZAMENTO DE ÓLEO
. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. ACIDENTE DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA EM RAZÃO DA MATÉRIA. DANO DE ÂMBITO REGIONAL.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 93, II, DO CDC. PREVENÇ
Ã
O.
PRESERVAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL.
COMPETÊNCIA DA
8ª
VARA ESPECIALIZADA
DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR
. JUÍZO PREVENTO. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXA
ME

1.
Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Candeias nos autos da Ação de Indenização nº 8025802-79.2019.8.05.0001, ajuizada por pescadores e marisqueiros artesanais contra a PETROBRAS, em virtude de alegados danos materiais e morais decorrentes de vazamento de óleo ocorrido na Refinaria Landulpho Alves, situada em Candeias/BA.

2. A ação foi inicialmente distribuída à 8ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declinou da competência, sendo posteriormente remetida à 7ª Vara Cível e Comercial da Capital, e, por fim, à Vara da Comarca de Candeias, que suscitou o presente conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação indenizatória ajuizada por comunidades tradicionais impactadas por acidente ambiental, se vara cível comum ou vara especializada em relações de consumo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O pedido formulado tem natureza eminentemente patrimonial e individual, buscando reparação por danos sofridos por pescadores e marisqueiros em razão de acidente ambiental decorrente da atividade empresarial da PETROBRAS.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que vítimas de acidentes ambientais decorrentes de atividades empresariais de risco são consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor.

6. Caracterizada a relação de consumo indireta, aplica-se a competência absoluta das Varas de Relações de Consumo, conforme reiterada orientação das Seções Cíveis Reunidas do TJBA, que têm fixado a competência dessas varas especializadas em casos análogos (v.g., Conflitos nºs 8004560-91.2024.8.05.0000, 8037658-38.2022.8.05.0000 e 8029970-54.2024.8.05.0000).

7. O caráter regional do dano causado pelo vazamento de óleo autoriza, por analogia ao art. 93, II, do CDC, a fixação da competência no foro da Capital do Estado, ainda que se trate de ação individual ou litisconsórcio facultativo.

8. O juízo que inicialmente conheceu da ação — 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador — é prevento, conforme art. 59 do CPC, o que também justifica a fixação da competência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Conflito procedente.

Tese de julgam
ento
:

1. Comunidades tradicionais afetadas por vazamento de óleo decorrente de atividade empresarial de risco configuram consumidores por equiparação, atraindo a aplicação do art. 17 do CDC.

2. Demandas indenizatórias individuais ajuizadas por vítimas de acidentes ambientais configuram relação de consumo indireta, de competência absoluta das Varas de Relações de Consumo.

3. O caráter regional do dano ambiental autoriza, por analogia ao art. 93, II, do CDC, a fixação da competência no foro da Capital do Estado.

4. É competente para processar e julgar a ação o juízo consumerista que inicialmente conheceu da causa, por força do critério da prevenção (CPC, art. 59).

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 17 e 93, II; CPC, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, CC nº 8004560-91.2024.8.05.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar; TJBA, CC nº 8037658-38.2022.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo; TJBA, CC nº 8029970-54.2024.8.05.0000, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito Negativo de Competência de nº
8001403-76.2025.8.05.0000
, suscitante o JUÍZO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE CANDEIAS e como suscitados o JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e o JUÍZO DA 8ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em JULGAR PROCEDENTE o presente Conflito Negativo de Competência, nos termos do voto da Relatora.